Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-40.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010604-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALVO VITOR DOS SANTOS - CPF: 204.963.971-68 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE REVISÃO SEM PERÍCIA PRESENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que declarou o direito de militar inativo à isenção de imposto de renda sobre proventos, em razão de paralisia irreversível e incapacitante.

A Administração revogou benefício fiscal anteriormente concedido, com base em laudo pericial revisor que afastou a moléstia grave sem nova avaliação clínica presencial.

A sentença foi mantida integralmente pela decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (
ii
) saber se é válida a revogação de isenção com fundamento no poder de autotutela; (
iii
) saber se é válido laudo administrativo que contradiz conclusão anterior sem nova perícia presencial; e (
iv
) saber se há prova suficiente da moléstia grave para fins de isenção do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não merece provimento quando reitera argumentos já analisados, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência consolidada e em manifesta improcedência do recurso.

O poder de autotutela administrativa não é absoluto e exige observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando há supressão de direito já reconhecido.

É nulo o ato administrativo que revoga isenção com base em laudo pericial genérico, sem nova avaliação clínica presencial e sem motivação técnica adequada, em afronta ao devido processo legal.

A comprovação de moléstia grave não se limita a laudo oficial, podendo ser demonstrada por outros meios de prova. Conjunto probatório suficiente para manutenção da isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 341905357), interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV (Agravantes), em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 330394394), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 316496439) por eles manejado.

A decisão monocrática ora hostilizada manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (ID 316496435), que, nos autos da "Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Condenação em Pagamento", julgou procedentes os pedidos formulados por ROSALVO VITOR DOS SANTOS (Agravado), para: (i) declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portador de paralisia irreversível e incapacitante; e (
ii
) condenar os Agravantes à restituição dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões de agravo interno (ID 341905357), os Agravantes sustentam, em suma, que a decisão monocrática merece reforma. Reiteram, essencialmente, os argumentos já expendidos no recurso inominado, defendendo que:

a) o rol de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, é taxativo, e que a condição clínica do Agravado, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 68.119, não se enquadra na hipótese legal de "paralisia irreversível e incapacitante";

b) a decisão agravada teria incorrido em
error
in
judicando
ao desconsiderar a presunção de legitimidade do laudo médico oficial mais recente e ao aplicar indevidamente a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, no caso, haveria prova oficial em sentido contrário à pretensão autoral;

c) o ato de revisão que culminou no cancelamento do benefício fiscal constituiu exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 24 da Lei Estadual nº 7.692/2002, inexistindo direito adquirido à manutenção de um ato que se revelou desconforme com a lei.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, seja reformada a decisão monocrática para, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 347543366), nas quais defende a manutenção da decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. Argumenta que a moléstia grave restou exaustivamente comprovada nos autos, inclusive por laudo oficial pretérito da própria autarquia, e que o ato administrativo de cancelamento do benefício é nulo, pois foi desprovido de motivação técnica aprofundada e realizado sem nova perícia presencial, violando o devido processo legal. Sustenta, ademais, a correção na aplicação da Súmula 598/STJ e refuta a tese do exercício regular da autotutela, por ausência dos pressupostos que a autorizariam.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Da Correção da Decisão Monocrática e da Ausência de Ofensa ao Princípio da Colegialidade

A decisão monocrática agravada foi proferida com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a decisão se fundamentou, entre
outros, nas Súmulas 473/STF e 598/STJ, aplicando-as ao contexto fático-probatório dos autos de maneira
precisa
.

As teses dos Agravantes acerca da taxatividade do rol de doenças e do poder de autotutela, embora corretas em abstrato, foram aplicadas de forma equivocada ao caso concreto, desconsiderando as nuances e, principalmente, as garantias constitucionais que limitam a atuação administrativa. A decisão monocrática, ao ponderar esses princípios, alinhou-se à jurisprudência consolidada que exige a observância do devido processo legal na anulação de atos administrativos que afetam direitos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim em aplicação racional e eficiente da justiça.

Do Exercício do Poder-Dever de Autotutela e Seus Limites Constitucionais

O ponto central da argumentação dos Agravantes reside na legitimidade do ato que revogou a isenção fiscal do Agravado, sustentando que tal ato decorreu do poder-dever de autotutela da Administração Pública, positivado na Súmula 473 do STF.

É inegável que a Administração possui a prerrogativa e o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Contudo, tal poder não é ilimitado nem discricionário, especialmente quando a anulação atinge a esfera de direitos de um cidadão, gerando efeitos concretos em sua vida. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da referida súmula, firmou a tese no Tema 138 de Repercussão Geral, estabelecendo que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo".

No caso dos autos, o Agravado já usufruía do benefício fiscal, concedido com base em um ato administrativo anterior plenamente válido – o Laudo Pericial nº 23584L (ID 316496418) –, que atestou, por meio da medicina especializada da própria autarquia, que ele era portador de paralisia irreversível e
incapacitante
. A instauração do Processo Administrativo nº 2024.12.02409 (ID 316496419) para revisar essa condição impunha à Administração um ônus argumentativo e probatório qualificado.

A ilegalidade do procedimento revisional, como bem apontado na decisão monocrática, não reside na
instauração
do processo em si, mas na forma como foi conduzido e na fragilidade de sua conclusão. A revogação do benefício baseou-se em um novo laudo, o de nº 68119 (ID 316496419, p. 2), que simplesmente "retificou" o anterior sob a alegação genérica de que a patologia não se enquadrava no rol legal. Esse ato, contudo, carece de motivação substancial. A Administração não demonstrou, com base em critérios técnicos e clínicos,
por que
a avaliação anterior estava errada ou o que teria mudado no quadro de saúde do Agravado para que uma condição atestada como "irreversível" deixasse de sê-lo.

A ausência de uma nova perícia médica presencial é o vício fatal que macula o ato administrativo. Não é razoável nem legal que a reavaliação de uma condição física incapacitante, de natureza permanente, seja feita por mera análise documental, ignorando a necessidade de exame clínico para constatar a real condição do servidor. Tal conduta representa uma violação direta ao núcleo do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), pois o laudo revisor foi produzido unilateralmente, sem a participação efetiva do interessado na produção da prova que lhe suprimiria o direito. Portanto, o exercício da autotutela, nesse contexto, foi arbitrário e ilegal.

Da Comprovação da Moléstia Grave e da Correta Aplicação da Súmula 598 do STJ

Os Agravantes insistem na tese de que o Agravado não comprovou a moléstia, pois o laudo oficial mais recente (nº 68119) lhe é desfavorável. Argumentam que a decisão agravada errou ao se valer de laudos particulares em detrimento do parecer oficial.

O argumento é falacioso. Primeiramente, a decisão monocrática e a sentença não se basearam apenas em laudos particulares. Elas valoraram, com acerto, o primeiro laudo oficial (nº 23584L), que goza de presunção de veracidade e legitimidade, e concluíram que o segundo laudo (nº 68119) era nulo e insuficiente para afastar a validade do primeiro. A controvérsia, portanto, não é um simples embate entre laudo particular e laudo oficial, mas sim entre um ato administrativo válido e um ato administrativo nulo que tentou revogá-lo.

Ademais, a Súmula 598 do STJ foi corretamente invocada para reforçar que o juiz não é mero espectador da prova, mas seu destinatário, possuindo a prerrogativa de formar seu livre convencimento. A súmula estabelece que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". Se o laudo oficial não é sequer indispensável, com muito mais razão não pode prevalecer um laudo oficial manifestamente viciado, produzido em desrespeito ao devido processo legal, em detrimento de um conjunto probatório robusto que inclui um laudo oficial anterior válido e diversos exames e relatórios médicos consistentes (ID 316496417).

A taxatividade do rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, firmada no Tema 250 do STJ, não está em discussão. A questão é fática: o Agravado é ou não portador de "paralisia irreversível e incapacitante"? As provas dos autos, devidamente analisadas nas instâncias ordinárias, demonstram que sim. Os Agravantes, por outro lado, não conseguiram produzir contraprova válida, limitando-se a invocar um ato administrativo nulo.

Por todo o exposto, as razões do agravo interno são manifestamente improcedentes e não abalam, em nenhum aspecto, a sólida fundamentação da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026